Tribunal: TJES
Processo: 0004826-32.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0004826-32.2022.8.08.0024

APELANTE: RHYAN SOUZA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS IDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06), com pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime aberto e 195 dias-multa. O recorrente alega insuficiência de provas, pleiteia absolvição, desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) e isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões a serem analisadas: (i) se os elementos probatórios são insuficientes para a condenação; (ii) se há elementos para desclassificar o crime de tráfico para uso pessoal; e (iii) se é cabível a isenção de custas e a concessão da gratuidade de justiça na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas constantes dos autos, compostas por depoimentos policiais firmes e coerentes, laudo toxicológico, auto de constatação provisória e demais documentos, confirmam de forma clara a materialidade e autoria do crime de tráfico.

4. O entendimento jurisprudencial consolidado reconhece a validade e suficiência dos depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.

5. As circunstâncias da prisão, local de tráfico, natureza e quantidade da droga, forma de acondicionamento e ausência de justificativa lícita para o dinheiro reforça a finalidade de tráfico, afastando a alegação de uso pessoal.

6. O pedido de isenção de custas deverá ser analisado pelo Juízo das Execuções Penais, competente para a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são devidamente comprovadas por provas idôneas e suficientes, não cabendo absolvição por insuficiência probatória. 2. A desclassificação para uso próprio é inviável diante das circunstâncias da prisão e elementos probatórios. 3. A gratuidade de justiça deve ser requerida ao Juízo da Execução Penal, que é competente para decidir sobre o tema."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, III; Código de Processo Penal, art. 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.256.875/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 12/06/2023; TJES, APCr 0006152-96.2019.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu, DJES 15/05/2023; TJES, APCr 0004553-58.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJES 17/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda

Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004826-32.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RHYAN SOUZA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS IDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06), com pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime aberto e 195 dias-multa. O recorrente alega insuficiência de provas, pleiteia absolvição, desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) e isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões a serem analisadas: (i) se os elementos probatórios são insuficientes para a condenação; (ii) se há elementos para desclassificar o crime de tráfico para uso pessoal; e (iii) se é cabível a isenção de custas e a concessão da gratuidade de justiça na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas constantes dos autos, compostas por depoimentos policiais firmes e coerentes, laudo toxicológico, auto de constatação provisória e demais documentos, confirmam de forma clara a materialidade e autoria do crime de tráfico.

4. O entendimento jurisprudencial consolidado reconhece a validade e suficiência dos depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.

5. As circunstâncias da prisão, local de tráfico, natureza e quantidade da droga, forma de acondicionamento e ausência de justificativa lícita para o dinheiro reforça a finalidade de tráfico, afastando a alegação de uso pessoal.

6. O pedido de isenção de custas deverá ser analisado pelo Juízo das Execuções Penais, competente para a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são devidamente comprovadas por provas idôneas e suficientes, não cabendo absolvição por insuficiência probatória. 2. A desclassificação para uso próprio é inviável diante das circunstâncias da prisão e elementos probatórios. 3. A gratuidade de justiça deve ser requerida ao Juízo da Execução Penal, que é competente para decidir sobre o tema."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, III; Código de Processo Penal, art. 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.256.875/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 12/06/2023; TJES, APCr 0006152-96.2019.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu, DJES 15/05/2023; TJES, APCr 0004553-58.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJES 17/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda

Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Revisor / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Des. HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0004826-32.2022.8.08.0024

APELANTE: RHYAN SOUZA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RHYAN SOUZA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, fixando a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais acostadas sob o ID nº 10451305, o apelante pleiteia, em síntese, a absolvição com fundamento na ausência de provas suficientes para a condenação, especialmente quanto à autoria do delito, alegando que os depoimentos das testemunhas policiais são contraditórios e insuficientes para embasar um decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso de substâncias ilícitas, previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, alegando ser usuário de drogas e que as circunstâncias da apreensão indicariam destinação para consumo pessoal. Por fim, pugna pela isenção ao pagamento de custas processuais.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 10451307, pugnando pelo desprovimento do apelo. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID nº 13044547.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a tese defensiva.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que consta dos autos que Rhyan Souza de Souza foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, por trazer consigo substância entorpecente no bairro Nova Palestina, Vitória/ES, em local conhecido por intenso tráfico de drogas e próximo à Escola Neusa Nunes; Que Rhyan foi abordado em atitude suspeita por policiais militares, sendo encontradas em sua posse três unidades de crack, R$154,00 em notas fracionadas, e um celular, sendo confirmada a natureza entorpecente da substância apreendida pelo laudo toxicológico definitivo e, que Rhyan afirmou em juízo que a substância seria para uso próprio e que estava transportando a droga para seu primo, Maicon Nascimento Souza.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, buscando a reforma do
decisum
condenatório.

No entanto, as provas produzidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados por provas materiais e documentais (Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e Laudo Toxicológico), demonstram de forma inequívoca a materialidade e autoria do delito.

Neste contexto, é importante rememorar que a jurisprudência pátria é pacífica no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por ele prestados. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS DE AUTORIA. APREENSÃO DE DROGA COM O CORRÉU. DEPOIMENTO POLICIAL VÁLIDO. INVIÁVEL REEXAME DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...) III –
A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.256.875; Proc. 2022/0375819-5; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 06/06/2023; DJE 12/06/2023).

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO POR CRIME AUTÔNOMO POR POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.(...) 2.
O depoimento dos policiais, prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.
[...]. (TJES; APCr 0006152-96.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 15/03/2023; DJES 15/05/2023.

Assim, não há que se falar em absolvição, pois as provas constantes dos autos são firmes e consistentes, demonstrando de forma inequívoca a prática do delito de tráfico de drogas.

Da mesma forma, as circunstâncias da abordagem (local e horário de intensa traficância), natureza e quantidade da droga, forma de acondicionamento e ausência de comprovação da origem lícita do dinheiro, reforçam a conclusão de que o acusado mantinha a substância entorpecente com a finalidade de tráfico, não sendo plausível a alegação de uso próprio.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre esse assunto, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de justiça,

CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É
como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o E. Des. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo -
Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.